Tribunal: STF
Processo: ADPF 919
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido dos Trabalhadores, na qual se busca conferir interpretação conforme a atos normativos que regulam os acordos de colaboração premiada. 



    Destaca alguns acordos já celebrados, com a ressalva de que não se objetiva a sua desconstituição, apenas o ajuste de balizas “que sirvam como limites constitucionais à aplicação do instituto da colaboração premiada”. O partido Requerente impugna tanto o aspecto normativo (a lei abstrata), como o aspecto jurídico (a celebração no Ministério Público) da colaboração premiada.



    Aponta como preceitos fundamentais violados a seguintes garantias fundamentais do art. 5° da Constituição Federal: igualdade (caput); legalidade (II); inviolabilidade da intimidade (X e XII); inafastabilidade do Poder Judiciário (XXXV); irretroatividade da lei penal (XL); individualização e proporcionalidade da pena (XLVI); juiz natural (LIII); devido processo legal (LIV); contraditório e ampla defesa (LV); vedação da prova ilícita (LVI); presunção de inocência (LVII); reserva de jurisdição (LXI); direito ao silêncio e à não-autoincriminação (LXIII); relaxamento da prisão ilegal (LXV); cabimento de habeas corpus diante de ameaça à liberdade de locomoção, ilegalidade ou abuso de poder (LXVIII); cita também a separação dos poderes (art. 2º, CF) e a indisponibilidade do interesse público (art. 37, CF).



    Requer a concessão de medida cautelar, ad referendum do Plenário, para a determinação de um limite constitucional para a aplicação da colaboração premiada, nos seguintes termos:



    “(b.1) em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou, sob pena de nulidade absoluta por manifesta violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa; 



    (b.2) são nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória, faculdade essa que também se estende a terceiros, sobretudo ao réu delatado, para fins do pleno exercício da ampla defesa; 



    (b.3)  nos casos de acordo de colaboração celebrados por réu que se encontre em prisão cautelar manifestamente ilegal (art. 9º, Lei 13.869/2019), presume-se a falta de voluntariedade do delator, devendo a delação ser anulada e consideradas ilícitas todas as provas a partir dela produzidas;” 



    E, quanto ao mérito, requer a aplicação da técnica da interpretação conforme à Constituição Federal dos seguintes dispositivos, sob os seguintes argumentos:  



     



    “(f.1) o artigo 4º, § 16, da Lei nº 12.850/13 é constitucional se a norma for interpretada no seguinte sentido: as declarações do colaborador premiado, mesmo quando corroboradas por outras delações recíprocas, não poderão ser o único fundamento para ensejar decretação de medidas cautelares reais ou pessoais; decisão de recebimento de denúncia ou queixa-crime; sentença condenatória, sob pena de violação ao devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência (ou, por meio da nulidade parcial sem redução de texto, declare inconstitucional a interpretação que admite a delação cruzada como o único fundamento para ensejar decretação de medidas cautelares reais ou pessoais; decisão de recebimento de denúncia ou queixa-crime; sentença condenatória). 



    (f.2) o artigo 4º, § 10º-A, da Lei nº 12.850/13 é constitucional se a norma for interpretada no seguinte sentido: em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou, sob pena de nulidade absoluta por manifesta violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 



    (f.3) o artigo 4º, § 7º, inciso II, da Lei nº 12.850/13 é constitucional se a norma for interpretada no seguinte sentido: a homologação do acordo pelo juízo competente será precedida de análise a respeito da adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos §§ 4º e 5º do artigo 4º da Lei, não podendo ser negociadas quaisquer vantagens diversas daquelas preestabelecidas pelo legislador. 



    (f.4) o artigo 3-A da Lei nº 12.850/13 é constitucional se a norma for interpretada no seguinte sentido: o acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos, sendo vedada qualquer contrapartida econômica de terceiros em favor do delator, sob pena de sua manifesta invalidade por vício de falta de voluntariedade e violação da boa-fé. 



    (f.5) o artigo 4º, § 7º-B, da Lei nº 12.850/13 é constitucional se a norma for interpretada no seguinte sentido: são nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória, faculdade essa que também se estende a terceiros, sobretudo ao réu delatado, para fins do pleno exercício da ampla defesa. 



    (f.6) o artigo 4º, § 7º, inciso IV, da Lei nº 12.850/13 é constitucional se interpretado no seguinte sentido: nos casos de acordo de colaboração celebrados por réu que se encontre em prisão cautelar manifestamente ilegal (art. 9º, Lei 13.869/2019), presume-se a falta de voluntariedade do delator, devendo a delação ser anulada e consideradas ilícitas todas as provas a partir dela produzidas. 



    (f.7) o artigo 4º, §§ 5º e 7º, inciso II, da Lei nº 12.850/13 é constitucional se interpretado no seguinte sentido: o benefício da “progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos” deve ser possível na colaboração realizada em qualquer momento, e não apenas naquela posterior à sentença.



    Diante da relevância da matéria constitucional suscitada, mostra-se adequada a adoção do rito do art. 5º, § 2º, da Lei 9.882/99, para que os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato possam se pronunciar.



    Por essa razão, determino sejam solicitadas informações definitivas sobre o objeto da presente arguição, a serem prestadas pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Em sequência, confira-se vista dos autos ao Advogado-Geral da União e à Procuradora-Geral da República, sucessivamente, também no prazo de 5 (cinco) dias, para que ambos se manifestem na forma da legislação vigente.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente